Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. RÉU QUE NÃO MAIS RESIDIA NO IMÓVEL NO PERÍODO EM QUE SE VERIFICOU A INADIMPLÊNCIA DAS FATURAS COBRADAS. COMUNICAÇÃO REGULAR. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇAO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A baixa pela inscrição indevida deve ocorrer no prazo de 5 (dias) úteis a partir do pagamento ou, como no caso dos autos, do trânsito em julgado da decisão declaratória de inexistência do débito. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. A continuidade do fornecimento de água pela concessionária após o requerimento de suspensão do fornecimento de água pelo consumidor, afasta a presunção de legitimidade e veracidade das faturas emitidas, cuja legalidade deve ser verificada segundo as provas dos autos.
3. É incontroverso que o consumidor comunicou à concessionária a qualidade de inquilino, ocasião em que requereu a desativação do serviço, em razão da desocupação do imóvel, conforme Termo de Solicitação para Extinção do Contrato ou Suspensão do Serviços.
4. Não há como imputar a responsabilidade ao autor pelas faturas geradas após a data do pedido de suspensão do serviço.
5. Constatada a inexistência da dívida que ensejou a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, ficam configurados os danos morais in re ipsa.
6. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização, que, no caso, fica reduzida para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.